Tribunal: TJES
Processo: 5022697-57.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MAUS-TRATOS A ANIMAL. PRISÃO PREVENTIVA. SURTO PSICÓTICO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. POLÍTICA ANTIMANICOMIAL DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única de São Domingos do Norte/ES que, nos autos da ação penal nº 5000829-19.2025.8.08.0066, converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/98. Segundo a denúncia, o paciente foi preso em flagrante, em via pública, agredindo violentamente um cão de sua propriedade, em contexto de surto psicótico, sendo necessária intervenção do SAMU para sedação. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e na necessidade de viabilizar avaliação psiquiátrica. Posteriormente, foi instaurado Incidente de Insanidade Mental. A defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, a ocorrência de surto psicótico, a presença de condições pessoais favoráveis e a desproporcionalidade da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a custódia cautelar é adequada diante do quadro de transtorno mental e da instauração de incidente de insanidade; e (iii) determinar se a medida extrema observa o princípio da homogeneidade e a proporcionalidade em relação à pena em abstrato cominada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a materialidade e os indícios de autoria, mas a prisão preventiva exige fundamentação concreta nos termos do art. 312 do CPP, não bastando a gravidade abstrata do delito.

4. O conjunto probatório, aliado ao laudo psicológico atualizado, indica que o fato ocorreu em contexto de surto psicótico, tendo o próprio juízo de origem reconhecido a necessidade de avaliação psiquiátrica ao instaurar incidente de insanidade mental.

5. O laudo juntado aos autos atesta que o paciente se encontra lúcido e orientado após ajuste medicamentoso, o que enfraquece o fundamento de periculosidade atual decorrente de descontrole psíquico.

6. A manutenção do réu com transtorno mental em estabelecimento prisional comum afronta as diretrizes da Resolução CNJ nº 487/2023 (Política Antimanicomial do Poder Judiciário) e o princípio da dignidade da pessoa humana, podendo configurar tratamento desumano ou degradante vedado pela Constituição Federal.

7. O delito imputado possui pena máxima de 5 anos, sendo o paciente primário e de bons antecedentes, circunstâncias que indicam a probabilidade de regime inicial aberto e eventual substituição por penas restritivas de direitos, o que evidencia violação ao princípio da homogeneidade das cautelares.

8. Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se adequadas e suficientes para resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, especialmente diante da comprovação de vínculo domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta nos termos do art. 312 do CPP, não se justificando com base apenas na gravidade abstrata do delito.

2. A custódia cautelar de pessoa acometida por transtorno mental mostra-se inadequada quando o risco pode ser mitigado por tratamento ambulatorial e medidas cautelares diversas, em consonância com a Política Antimanicomial do Poder Judiciário.

3. Viola o princípio da homogeneidade a manutenção de prisão preventiva quando, em caso de condenação provável, o regime inicial seria mais brando e passível de substituição por penas restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, III; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 9.605/98, art. 32, § 1º-A; Resolução CNJ nº 487/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, HC nº 00149595020188080000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 08.08.2018, pub. 14.08.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022697-57.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA LEMOS

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MAUS-TRATOS A ANIMAL. PRISÃO PREVENTIVA. SURTO PSICÓTICO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. POLÍTICA ANTIMANICOMIAL DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única de São Domingos do Norte/ES que, nos autos da ação penal nº 5000829-19.2025.8.08.0066, converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/98. Segundo a denúncia, o paciente foi preso em flagrante, em via pública, agredindo violentamente um cão de sua propriedade, em contexto de surto psicótico, sendo necessária intervenção do SAMU para sedação. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e na necessidade de viabilizar avaliação psiquiátrica. Posteriormente, foi instaurado Incidente de Insanidade Mental. A defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, a ocorrência de surto psicótico, a presença de condições pessoais favoráveis e a desproporcionalidade da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a custódia cautelar é adequada diante do quadro de transtorno mental e da instauração de incidente de insanidade; e (iii) determinar se a medida extrema observa o princípio da homogeneidade e a proporcionalidade em relação à pena em abstrato cominada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a materialidade e os indícios de autoria, mas a prisão preventiva exige fundamentação concreta nos termos do art. 312 do CPP, não bastando a gravidade abstrata do delito.

4. O conjunto probatório, aliado ao laudo psicológico atualizado, indica que o fato ocorreu em contexto de surto psicótico, tendo o próprio juízo de origem reconhecido a necessidade de avaliação psiquiátrica ao instaurar incidente de insanidade mental.

5. O laudo juntado aos autos atesta que o paciente se encontra lúcido e orientado após ajuste medicamentoso, o que enfraquece o fundamento de periculosidade atual decorrente de descontrole psíquico.

6. A manutenção do réu com transtorno mental em estabelecimento prisional comum afronta as diretrizes da Resolução CNJ nº 487/2023 (Política Antimanicomial do Poder Judiciário) e o princípio da dignidade da pessoa humana, podendo configurar tratamento desumano ou degradante vedado pela Constituição Federal.

7. O delito imputado possui pena máxima de 5 anos, sendo o paciente primário e de bons antecedentes, circunstâncias que indicam a probabilidade de regime inicial aberto e eventual substituição por penas restritivas de direitos, o que evidencia violação ao princípio da homogeneidade das cautelares.

8. Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se adequadas e suficientes para resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, especialmente diante da comprovação de vínculo domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta nos termos do art. 312 do CPP, não se justificando com base apenas na gravidade abstrata do delito.

2. A custódia cautelar de pessoa acometida por transtorno mental mostra-se inadequada quando o risco pode ser mitigado por tratamento ambulatorial e medidas cautelares diversas, em consonância com a Política Antimanicomial do Poder Judiciário.

3. Viola o princípio da homogeneidade a manutenção de prisão preventiva quando, em caso de condenação provável, o regime inicial seria mais brando e passível de substituição por penas restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, III; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 9.605/98, art. 32, § 1º-A; Resolução CNJ nº 487/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, HC nº 00149595020188080000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 08.08.2018, pub. 14.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora. Expeça-se Alvará de Soltura.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA LEMOS
contra ato coator proferido pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES
, nos autos da ação penal nº 5000829-19.2025.8.08.0066.

Consoante a inicial (ID 17655649), a defesa sustenta, em síntese: (1) a ausência dos requisitos da prisão preventiva; (2) que o paciente sofreu um surto psicótico no momento dos fatos, necessitando de tratamento médico e não de cárcere; (3) que possui condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa; e (4) a desproporcionalidade da medida extrema.

O Desembargador plantonista indeferiu o pedido liminar na decisão de ID 17655910.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora apresentou informações no ID 17893530.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 18128872 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA LEMOS
contra ato coator proferido pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES
, nos autos da ação penal nº 5000829-19.2025.8.08.0066.

Consoante a inicial (ID 17655649), a defesa sustenta, em síntese: (1) a ausência dos requisitos da prisão preventiva; (2) que o paciente sofreu um surto psicótico no momento dos fatos, necessitando de tratamento médico e não de cárcere; (3) que possui condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa; e (4) a desproporcionalidade da medida extrema.

Segundo a denúncia, no dia 24 de dezembro de 2025, na zona rural de Marilândia/ES, o paciente Pedro Henrique Oliveira Lemos foi preso em flagrante em via pública, despido, praticando agressão física violenta contra um animal (cachorro), mediante enforcamento, tapas e manuseio agressivo pelas patas, bem como proferindo palavras desconexas e em visível estado de surto psicótico.

Segundo os relatos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e encaminharam o paciente para atendimento médico e, em seguida, para a Delegacia de Polícia, o cão agredido era de propriedade do paciente.

Devido ao estado de agitação e agressividade, foi necessária a intervenção do SAMU para sedação e condução do réu ao Pronto-Socorro.

O fato narrado foi capitulado no artigo 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/98
(Maus-tratos a cães
ou gatos), que prevê pena de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida em 25 de dezembro de 2025, fundamentou a medida extrema na garantia da ordem pública e na asseguração da aplicação da lei penal.

Na referida decisão, a magistrada considerou a periculosidade concreta do agente pelo
modus operandi
violento e descontrolado. Argumentou-se que o paciente não possuía residência fixa comprovada no distrito da culpa e que a segregação era necessária para viabilizar avaliação psiquiátrica, ante o risco de reiteração em estado de surto.

Posteriormente, em 09 de janeiro de 2026, foi determinada a instauração de
Incidente de Insanidade Mental
.

Ao prestar informações, a autoridade coatora destacou que indeferiu pedido de liberdade provisória feito pela defesa sob o fundamento de que “
as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para conter os riscos decorrentes do quadro psíquico apresentado
”,
defendendo a necessidade da prisão preventiva para resguardar a realização de exame pericial para subsidiar incidente de insanidade mental, já deferido pelo juízo de origem.

Portanto, infere-se das informações que a prisão estava fundamentada no fato de que: “
os autos aguardam o agendamento e a realização do exame pericial no incidente apenso para posterior retomada do curso processual
”.

Após detida análise, verifico que são incontestes a autoria e materialidade do abjeto delito imputado ao paciente.

Não obstante, o histórico dos autos e o laudo psicológico atualizado, realizado pelo atendimento médico fornecido pela unidade prisional, o qual foi juntado à ação originária, indicam que o episódio teria decorrido de um surto psicótico. A autoridade coatora, ao decretar a preventiva, reconheceu a necessidade de "avaliação psicológica" do autuado.

Dessa forma, a manutenção da custódia em ambiente prisional para um indivíduo com suspeita de surto psiquiátrico mostra-se inadequada.

Além disso, a análise dos autos e dos documentos médicos preliminares indica que a manutenção do réu em estabelecimento prisional comum afronta as diretrizes da Política Antimanicomial do Poder Judiciário (Resolução CNJ nº 487/2023), que decorre do
princípio da dignidade da pessoa humana
.

O referido Laudo foi juntado à ação penal originária na data de 12/02/2026, e atestou que o paciente se encontra, atualmente, lúcido e orientado, após o devido ajuste da medicação terapêutica.

Este elemento novo enfraquece o argumento de periculosidade decorrente do descontrole mental, uma vez que o risco social pode ser mitigado com o acompanhamento ambulatorial e a tutela familiar já sinalizada pela defesa.

Também é importante não se perder de vista que, no contexto do réu com suspeita de transtorno mental, a inadequação da prisão preventiva é latente. O ambiente carcerário, por sua natureza segregacionista e insalubre, atua como fator de agravamento de patologias psíquicas, o que pode configurar tratamento desumano ou degradante, vedado pela Constituição Federal.

Além disso, subsiste, ainda, patente ofensa ao
princípio da homogeneidade
das cautelares.

O delito imputado possui pena máxima de 5 anos, sendo o paciente primário e de bons antecedentes. Em caso de eventual condenação, o regime inicial de cumprimento de pena seria, muito provavelmente, o aberto com substituição por penas restritivas de direitos.

Manter o paciente em prisão preventiva, neste caso, configura constrangimento ilegal por desproporcionalidade.

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS - 1. FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA - AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DESNECESSIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - DESPROPORCIONALIDDE ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A SANÇÃO DEFINITIVA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - 2. ORDEM CONCEDIDA.
1 . O delito supostamente praticado pelo paciente, que é primário, não foi violento ou exercido com grave ameaça à pessoa e sequer resultou em lesão ao bem jurídico (patrimônio) particular/específico. Ademais,
tratando-se de réu primário, preso com pouca droga, em respeito ao princípio da homogeneidade das prisões cautelares, medida de justiça a revogação da prisão preventiva do paciente.
Dessa forma, examinando detidamente os autos, n
ão se verifica de forma concreta a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão cautelar capaz de justificar a manutenção da segregação cautelar do paciente, especialmente diante da desproporcionalidade entre o delito praticado e sua consequente sanção para com o cumprimento de prisão preventiva por meses em regime análogo ao fechado
. Como se sabe, a prisão cautelar é medida de exceção, só podendo ser decretada quando existentes prova da materialidade, indícios de autoria e, ainda, a presença de um dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, capaz de autorizar um dos tipos de prisão cautelar . Não é esse o caso dos autos. Assim sendo, em que pese a prisão do paciente em circunstância de flagrância, não existem motivos concretos e suficientes que justifiquem a sua segregação cautelar pela prática de crime previsto na Lei de Tóxicos, quando ausentes as causas autorizativas previstas no artigo 312, do Código de Processo Penal. 2. Ordem concedida. (TJ-ES - HC: 00149595020188080000, Relator.: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 08/08/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/08/2018).

Nesse passo, conquanto a gravidade concreta tenha justificado o zelo inicial do magistrado, o atual estágio processual, aliado à estabilidade psíquica demonstrada no laudo técnico, autoriza a substituição da prisão por medidas previstas no art. 319 do CPP.

A defesa logrou êxito em comprovar o vínculo domiciliar do paciente, o que permite a aplicação de cautelares que garantam a instrução e a aplicação da lei penal sem o sacrifício total de sua liberdade.

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
para substituir a prisão preventiva de
PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA LEMOS
pelas seguintes medidas cautelares:

Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades;

Proibição de ausentar-se da comarca de sua residência sem autorização;

Proibição de manter a guarda ou contato com animais domésticos até o desfecho do processo. Diante das notícias de que o animal pertence ao paciente, deverá a autoridade policial certificar ao juízo de que ele permanecerá aos cuidados de outro tutor ou que ele seja encaminhado para abrigo de animais existente no Município.

Por fim, ressalto que a autoridade coatora poderá estabelecer outras medidas cautelares além das já fixadas neste acórdão.

Expeça-se, com urgência, o competente ALVARÁ DE SOLTURA
, salvo se por outro motivo o paciente estiver preso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, relembrando a matéria, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Pedro Henrique Oliveira Lemos, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de São Domingos do Norte, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 24/12/2025, após atuação de guarnição policial que, acionada via COPOM, dirigiu-se ao local dos fatos e constatou que o indivíduo se encontrava em via pública, completamente despido, com lesões aparentes, proferindo palavras desconexas e, segundo relato dos agentes, agredindo fisicamente um cachorro, mediante enforcamento, tapas e manipulação pelas patas.

Diante da situação, houve acionamento do SAMU, sendo necessário o uso de gás de pimenta e técnicas de contenção, em razão do estado de alteração do conduzido, que, após atendimento médico, foi encaminhado à autoridade policial.

Realizada audiência de custódia, o Juízo de origem homologou o flagrante e, acolhendo manifestação ministerial, converteu a prisão em flagrante em preventiva, ao fundamento de que a manutenção da liberdade mostrava-se temerária, destacando ausência de residência fixa, incompreensão da gravidade dos fatos, necessidade de avaliação psicológica e risco de que, em liberdade, não buscaria tratamento, reputando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

A Eminente Desembargadora Relatora Rachel Durão Correia Lima, concedeu a ordem fixando medidas cautelares diversas da prisão, por entender que os requisitos da segregação cautelar não se fazem presentes.

Após atenta análise dos autos, entendo por divergir do voto exarado pela Eminente Relatora.

A controvérsia posta em julgamento reside na aferição da legalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, notadamente quanto à presença de elementos concretos capazes de demonstrar o periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

De início, cumpre destacar que a prisão preventiva, embora medida de natureza excepcional, revela-se legítima quando demonstrados, de forma concreta e individualizada, a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e o risco decorrente da liberdade do agente.

No caso em exame, a materialidade e os indícios de autoria encontram-se evidenciados pelos elementos informativos constantes dos autos, especialmente pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial.

Com efeito, o condutor da ocorrência relatou que, ao chegar ao local,
“constatou-se que se tratava de um indivíduo em surto psicótico, o qual proferia palavras desconexas, encontrava-se completamente nu e apresentava lesões aparentes nos ombros e joelhos”
, acrescentando que
“o indivíduo estava agredindo fisicamente um cachorro, enforcando-o, desferindo diversos tapas no animal e segurando-o pelas patas enquanto o carregava”.

No mesmo sentido, a segunda testemunha confirmou que a guarnição presenciou o conduzido
“agredindo fisicamente com tapas o cachorro”
, reiterando, ainda, que o comportamento do agente era completamente descontrolado, exigindo intervenção policial com uso de força moderada para sua contenção.

Tais relatos, coerentes e harmônicos entre si, revelam não apenas a ocorrência do fato típico, mas também a extrema agressividade da conduta, praticada em via pública, em contexto de total descontrole comportamental, circunstância que ultrapassa a mera gravidade abstrata do delito e evidencia periculosidade concreta.

No que concerne ao periculum libertatis, entendo que os fundamentos adotados pelo juízo de origem mostram-se adequados e suficientemente lastreados em elementos concretos extraídos dos autos.

A decisão que decretou a prisão preventiva destacou que a manutenção da liberdade revela-se temerária, considerando que o paciente não possui residência fixa, não demonstra compreensão acerca da gravidade dos fatos e necessita de avaliação psicológica, havendo risco de que, em liberdade, não busque o tratamento necessário.

Tais circunstâncias não podem ser analisadas de forma isolada ou abstrata.

Ao revés, devem ser compreendidas à luz do contexto fático delineado, no qual se verifica que o paciente, em estado de surto, praticou conduta violenta contra ser vivo, em ambiente público, apresentando comportamento imprevisível e potencialmente lesivo.

O fato de o agente encontrar-se em surto psicótico, longe de afastar a necessidade da custódia cautelar, reforça, no caso concreto, a conclusão acerca do risco à ordem pública, na medida em que evidencia ausência de controle sobre as próprias ações, aumentando a probabilidade de reiteração de condutas danosas, inclusive contra terceiros ou outros animais.

A necessidade de avaliação psicológica, mencionada na decisão impugnada, também se insere nesse contexto, não como fundamento isolado, mas como elemento que evidencia a instabilidade do quadro do paciente e o risco de que, sem supervisão adequada, volte a apresentar comportamento agressivo e desorganizado.

Ademais, a ausência de comprovação segura de residência fixa, aliada à informação de que o paciente é oriundo de outro Estado e estava na localidade há pouco tempo, reforça o risco à aplicação da lei penal, na medida em que dificulta eventual localização e acompanhamento processual.

No tocante às condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, tais como primariedade e bons antecedentes, cumpre consignar que, embora relevantes, não possuem o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos a indicar a necessidade da medida, como ocorre na hipótese.

De igual modo, a alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar em relação a eventual regime inicial de cumprimento de pena não merece prosperar, porquanto a análise da prisão preventiva deve pautar-se nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, não se confundindo com juízo antecipado acerca da sanção penal.

Por fim, quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, entendo que, diante da gravidade concreta da conduta e do quadro de instabilidade demonstrado, tais medidas mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública, não havendo garantia de que seriam eficazes para conter eventual reiteração delitiva.

Nesse cenário, a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Ante o exposto, divirjo do voto exarado pela Eminente Relatora para denegar a ordem.

É como voto.

PEDRO VALLS FEU ROSA

Desembargador